Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719790-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS AGRAVADO: ALBERTO GUSTAVO DE OLIVEIRA TELLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ireni Farias contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que negou provimento aos embargos de declaração opostos por ela. A análise dos autos demonstra que a matéria em discussão neste agravo de instrumento (reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família) é objeto de exame nos autos do Agravo de Instrumento no 0713833-04.2025.8.07.0000. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante interpôs este agravo de instrumento no qual defende a impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família. A impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família é objeto de exame do Agravo de Instrumento no 0713833-04.2025.8.07.0000. As razões deste recurso são, em grande medida, reprodução da fundamentação apresentada no Agravo de Instrumento no 0713833-04.2025.8.07.0000. A interposição de recurso anterior para o enfrentamento da mesma matéria impede a sua reanálise neste agravo de instrumento diante da preclusão consumativa. A rediscussão no curso do processo de questões sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO HERDEIRO. QUADRO FÁTICO NÃO ALTERADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal. Vale dizer, no curso do processo, podem ser arguidas a qualquer tempo. Porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa e não podem ser reapreciadas. Precedentes. 2. Já analisados os argumentos relativos à natureza do bem e, ainda, sobre a validade da penhora, não há possibilidade de rediscussão da matéria. (...) (Acórdão 1960786, 0745410-34.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator